Tribunal: TJDFT
Processo: 0760090-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, nota-se não ter havido intimação do Autor a respeito da apelação interposta pelo Réu contra a r. sentença proferida nestes autos. Intime-se, pois, o Autor para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo de id. 19030063, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator